Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-52.2012.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000085-52.2012.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS FARIAS FERREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEX ALVES DA SILVA, ITALO CAVALCANTE OLIVEIRA, ADRIEL BESSA CARNEIRO

APELADO: VERA LUCIA FARIAS FERREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TERENCIO CAVALCANTE TONHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. DOAÇÃO FORMALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO POR PARTE DA DOADORA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIROS QUE DERIVA DE TRANSMISSÃO “
A NON DOMINO
”. MÁ-FÉ RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A doação de imóvel, quando realizada por quem não detém a propriedade registrada, configura negócio jurídico nulo por vício material, ainda que formalizada por instrumento particular, sendo incabível sua convalidação por ausência de legitimidade dominial.

2.

A alienação praticada por pessoa desprovida de titularidade registral constitui hipótese clássica de transmissão “
a non domino
”, vedada pelo ordenamento jurídico, não conferindo qualquer direito real ao donatário ou adquirente subsequente.

3.

A posse derivada de negócio nulo, exercida por terceiro que detinha plena ciência da existência de controvérsia judicial envolvendo o bem, é qualificada como de má-fé, afastando-se, por conseguinte, qualquer proteção possessória e o direito à indenização por benfeitorias (arts. 1.201, 1.219 e 1.220 do CC).

4.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando os fatos alegados já se encontram suficientemente comprovados por documentação constante dos autos, nos termos do art. 443 do CPC.

5.

A ausência de citação de terceiros ocupantes, posteriormente admitidos no processo como interessados, não implica nulidade da sentença quando sanado o alegado vício pela ampla e efetiva participação recursal, sem comprovação de prejuízo.

6.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
0000085-52.2012.8.05.0227
, em que figuram como apelantes
JOSIAS FARIAS FERREIRA, FILOMENA SILVA FERREIRA, LUCIANA FERREIRA SILVA e CLAUDINO DOS SANTOS SILVA
e como apeladas
VERA LÚCIA FARIAS FERREIRA SANTOS e MARIVALDO SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora